Tribunal: TJBA
Processo: 0002375-30.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002375-30.2011.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: WANDERLEI ALVES PEDROSA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECONHECIMENTO. DESISTÊNCIA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial, que extinguiu o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, c/c o art. 924, V, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente. A sentença também rejeitou embargos de declaração opostos pelo exequente, aplicando-lhe multa de 2% sobre o valor da causa por entender presente o caráter protelatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve a ocorrência de prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial; (ii) estabelecer se o pedido de desistência formulado pelo exequente deveria ter sido homologado com extinção sem resolução do mérito; (iii) determinar se a multa imposta pela oposição de embargos de declaração foi corretamente aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo da prescrição intercorrente tem início após o decurso de um ano da decisão que suspende a execução por ausência de bens penhoráveis, conforme o art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC. Na hipótese, o termo inicial da prescrição intercorrente foi fixado em 21/01/2020, tendo em vista a suspensão determinada em 21/01/2019. Aplicando-se o prazo prescricional de 3 (três anos), a pretensão executória prescreveu em 21/01/2023, sendo a sentença prolatada apenas em 30/09/2024. O pedido de desistência formulado pelo exequente após o escoamento do prazo prescricional não afasta a prescrição já consumada, não sendo possível extinguir o feito sem resolução do mérito. A multa por embargos protelatórios encontra respaldo no art. 1.026, § 2º, do CPC, sendo devida quando os embargos visam apenas rediscutir o mérito da decisão, como ocorrido no caso concreto. A sentença corretamente afastou a condenação em custas e honorários advocatícios com fundamento no art. 921, § 5º, do CPC, conforme interpretação atual do STJ que reconhece a extinção sem ônus quando declarada a prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II; 921, §§ 1º, 3º, 4º e 5º; 924, V; 1.026, § 2º. CC, art. 206, § 3º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2142597/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 13.03.2023, DJe 15.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 1992331/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 2426414/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível nº 0002375-30.2011.8.05.0274, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO S.A. e como apelados WANDERLEI ALVES PEDROSA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR